Tribunal: TCU
Processo: 005.191/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3686/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.191/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalberto Rasia (XXX.079.584-XX); Assiria Maria Ferreira da Nobrega Lucio (XXX.894.714-XX); Francisco de Assis Cunha Metri (XXX.474.744-XX); Jose Benjamim Montenegro (XXX.883.384-XX); Jose Eustaquio Rangel de Queiroz (XXX.539.724-XX); Luciano Vilar Wanderley Nobrega (XXX.947.524-XX); Rossana Delmar de Lima Arcoverde (XXX.103.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.